Tribunal: TJMT
Processo: 1000248-78.2019.8.11.0008
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AÇÃO PROPOSTA EM FACE DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. FALÊNCIA DECRETADA DO BANCO CRUZEIRO DE SUL. IMPOSSIBILIDADE DE TRAMITAÇÃO DO FEITO PERANTE O JUIZADO ESPECIAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 8.o DA LEI 9.099/95. BANCO PAN S/A. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AQUISIÇÃO DA CARTEIRA DO CLIENTE. PRELIMINARES DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. A legitimidade das partes é uma das integrantes das chamadas condições da ação, sendo, portanto, matéria de ordem pública e de caráter cogente. Assim é que sua análise pode ser aferida em qualquer fase do processo e em qualquer grau de jurisdição, não estando, por óbvio, sujeita à preclusão.
2. É fato público e notório que, em 11/08/2015, o juízo da 2.a Vara de Falências e Recuperações Judiciais - Foro Central Cível de São Paulo/SP, nos autos do processo de n.o 1071548-40.2015.8.26.0100 decretou a falência do Banco Cruzeiro do Sul S/A, ora Recorrente.
3. O artigo 8.o, da Lei 9.099/95, preconiza que não poderão ser partes, nos Juizados Especiais, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a MASSA FALIDA e o insolvente civil.
4. Extinção do processo, em face da impossibilidade de prosseguimento do processo contra a massa falida.
5. Por outro lado, com relação à instituição financeira BANCO PAN S/A não há nos autos evidências de sua legitimidade para figurar o polo passivo da presente ação, porquanto os descontos em folha de pagamento do consumidor foram efetuados pelo próprio BANCO CRUZEIRO DO SUL, bem como não há provas que o BANCO PAN S/A tenha adquirido a carteira do Recorrido, posto que a priori foram adquiridas apenas parte dos contratos de cartão de crédito consignado, caso divergente dos autos.
6. Sentença reformada.
7. Recursos conhecidos e providos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000248-78.2019.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JUSTINO SANTANA LEITE - CPF: 298.929.451-15 (RECORRENTE), LEANDRO GOMES DALLAZEM - CPF: 690.876.791-49 (ADVOGADO), BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 62.136.254/0001-99 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2021